Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734740-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Para fins de prosseguimento da análise do Agravo de Instrumento (ID 40313521) e do Agravo Interno (ID 41644543) interpostos por M.G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, apresente o agravante a Guia de Custas, tendo em vista que somente consta nos autos o comprovante de pagamento (ID 40313532), o que inviabiliza analisar se corresponde ao preparo deste recurso especificamente. Prazo: 5 dias. Após, conclusos. Brasília, 1o de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator